Tribunal: STF
Processo: ARE 784524
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.7.2011.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    O Plenário Virtual desta Corte, no exame do ARE 639.228/RJ, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral do tema atinente à suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento de produção de prova em processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    Divergir do entendimento do Tribunal de origem que, fundamentando-se no conjunto fático-probatório da causa, não vislumbrou abuso ou ilegalidade nos atos praticados pelo Tribunal de Contas, demandaria o reexame de fatos e provas da causa, o que é vedado em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.